Tribunal: TJMT
Processo: 1026826-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026826-68.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006090-88.2020.811.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: SANEXIX SANEAMENTO LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição do Município de Lucas do Rio Verde – Id 79360961, requerendo o que entender de direito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora